Tribunal: TJMT
Processo: 1003223-49.2020.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003223-49.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), RODRIGO MARCHIORETTO - CPF: 011.505.251-85 (AGRAVADO), GEISON BISSOLOTTI - CPF: 001.172.391-27 (ADVOGADO), TIAGO LUIS BORTOLINI - CPF: 008.452.229-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1003223-49.2020.8.11.0037

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - INDEFERIMENTO DO BENEFICIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS A ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar a pretensão recursal, se o agravante não obteve êxito em desenvolver argumentação capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida, que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1003223-49.2020.8.11.0037

AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO: RODRIGO MARCHIORETTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
, de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Alega que
“estão sendo concedidas medidas extremamente gravosas e abusas, as quais comprometem de forma cabal o acervo patrimonial do Agravante, não tendo, pois, a agravante condições financeiras para arcar com as custas processuais...”
.

Realça que o indeferimento do pleito impossibilitará o acesso ao Poder Judiciário.

Diz que com o indeferimento do pedido de recuperação judicial, todos os credores da empresa ingressaram com centenas de ações cautelares e execuções as quais superam a quantia de R$ 210.469.469,80, o que agravou a crise de liquidez vivenciada quando do pedido de recuperação judicial e desencadeou o grave cenário de penúria.

Sustenta que restou demonstrado que todos os bens imóveis e móveis foram arrestados, penhorados e estão em fase de expropriação, o que impede a disposição dos mesmos para fazer frente às despesas processuais.

Noticia que em outros processos foi deferido o benefício, porquanto reconhecido o estado de hipossuficiência.

Requer a reconsideração da decisão impugnada. Postula pela concessão da tutela recursal para suspensão dos efeitos da deserção até o julgamento deste recurso, o qual requer o provimento para o fim de conceder os benefícios da assistência judiciária, com o consequente recebimento, processamento e julgamento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões (id 131012179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1003223-49.2020.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O propósito
recursal é a concessão da assistência judiciária formulada em sede de recurso de apelação e indeferida.

Com efeito, a decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária, restou assim proferida:

Sabe-se que a pessoa jurídica pode se beneficiar da gratuidade da justiça em casos excepcionais (artigo 99, § 3º, do CPC), desde que comprove, de forma inequívoca, que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento, o que por ora não restou eficientemente demonstrado.

Não se olvida de que a benesse da justiça gratuita pode ser postulada em qualquer grau recursal. Contudo,
o benefício da assistência judiciária pode ser concedido, desde que presente, nos autos,
prova contundente e atual
da inviabilidade de assunção dos encargos processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família
.

Sob tal vertente, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Na hipótese, as circunstâncias não apontam para a alegada hipossuficiência. O fato da agravante ser demandada em ações não é suficiente a caracterizar a hipossuficiência. Nem mesmo a concessão do benefício em recurso anterior. Como consignado, a comprovação tem que ser eficiente e atual, o que não se deu nesta sede recursal.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).

Nesse sentido, os recentes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento.

2. "Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1º, do CPC/2015 não configurada" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016).

3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).

5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1792605/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE.HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

3. Apesar de ser possível a concessão da justiça gratuita a qualquer tempo, desde que verificadas as condições para tanto, no caso dos autos, o tribunal de origem reconheceu que o agravante não tem direito ao benefício pleiteado por não se enquadrar no conceito de economicamente necessitado.

4. Inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1814365/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021)

Assim, não há como prosperar a pretensão recursal, porquanto o agravante não obteve êxito em desenvolver argumentação capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida, que ora submete-se ao Colegiado.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022